Tribunal: STF
Processo: RE 80087
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
CABE, PELO ART. 842, N. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO QUE INDEFERE O LEVANTAMENTO DE MEDIDA
CAUTELAR, QUANDO DECORRIDO O PRAZO DE 30 DIAS SEM PROPOSITURA DA
AÇÃO. ESSE PRAZO SERÁ CONTADO DA EFETIVAÇÃO OU EXECUÇÃO DA MEDIDA
PREPARATORIA. E NÃO HÁ COMO FAZER DISTINÇÃO ENTRE MEDIDA CONCEDIDA
LIMINARMENTE E A FINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.